Tribunal: TJBA
Processo: 8000840-77.2020.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000840-77.2020.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: RAYMUNDO FERREIRA DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
MARGARETE OLIVEIRA SOUSA PAIXAO, ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. VEÍCULO COM PLACA CLONADA. DEMORA INJUSTIFICADA DO DETRAN/BA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF. ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO AFASTADOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.293.522/PR). SITUAÇÃO DISTINTA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Cruz Cabrália – BA, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 8000840-77.2020.8.05.0220, julgou procedente a ação.

2 – A douta Magistrada de Primeiro Grau reconheceu a ocorrência de clonagem da placa do veículo do apelado, bem como a demora injustificada da autarquia, superior a três anos, na conclusão do procedimento administrativo, condenando o DETRAN/BA à substituição da placa, ao cancelamento das multas indevidas, ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 674,61 (seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das verbas sucumbenciais (ID 91260937).

3 – Inicialmente, não prospera a insurgência quanto à gratuidade da justiça deferida em favor do apelado. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, inexistindo nos autos elementos concretos capazes de infirmar tal presunção, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O simples fato do recorrido ser proprietário de veículo automotor ou estar representado por advogado particular não afasta, por si só, o direito ao benefício, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

4 – De igual modo, a alegação de nulidade processual por ausência de litisconsórcio passivo necessário não merece acolhimento. A controvérsia não se limita à anulação dos Autos de infração, mas decorre, sobretudo, da conduta omissiva do DETRAN/BA, consistente na demora excessiva e injustificada na conclusão do Procedimento Administrativo de apuração da clonagem da placa e na adoção das providências necessárias à regularização da situação do veículo. A responsabilidade imputada decorre da falha do serviço prestado pela própria autarquia estadual, sendo desnecessária a inclusão dos órgãos que procederam a autuação no polo passivo, sem prejuízo de eventual discussão em via própria.

5 – No mesmo sentido, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva. Embora os Autos de Infração tenham sido lavrados por outros órgãos, compete ao DETRAN/BA, como órgão executivo estadual de trânsito, a condução do procedimento administrativo de apuração da clonagem, a gestão do cadastro veicular e a adoção das medidas necessárias à regularização. A demora excessiva na conclusão do procedimento e na efetiva solução do problema é fato imputável exclusivamente à autarquia.

6 – Quanto ao mérito, constata-se que o apelado protocolou pedido de apuração da clonagem da placa de seu veículo na data de 09/06/2017, sem obter solução efetiva por período superior a três anos (ID’s 91260844 e 91260845). Destarte, o referido prazo viola parâmetro de razoabilidade, bem como o dever de eficiência imposto à Administração Pública pelo art. 37, caput, da Constituição Federal.

7 – A referida inércia administrativa prolongada caracteriza falha na prestação do serviço público, atraindo a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Com efeito, não se trata de responsabilização pelo fato exclusivo de terceiro (clonagem), mas pela omissão estatal subsequente, consistente na ausência de resposta adequada e tempestiva à situação regularmente comunicada pelo administrado.

8 – Nestas condições, a excessiva demora na apreciação do processo administrativo, sem que declinada pela Administração Pública nenhuma motivação concreta plausível, representa malversação aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da eficiência que combatem à morosidade, lentidão ou desídia do Poder Público, ao tempo em que protegem o direito fundamental do cidadão de obter a satisfação de suas pretensões no menor tempo possível.

Os danos materiais arbitrados no valor de R$ 674,61 (seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos) encontram-se devidamente comprovados por documentos constantes dos autos, decorrentes de despesas diretamente relacionadas à tentativa de solução administrativa do problema, razão pela qual deve ser mantida a condenação (ID’s 91260850 e 91260851).

9 – No que se refere aos danos morais, a situação vivenciada pelo apelado extrapola o mero aborrecimento cotidiano. A impossibilidade de utilização regular do veículo, a insegurança quanto a abordagens e penalidades indevidas, a necessidade de reiterados deslocamentos e a frustração prolongada diante da inércia administrativa configuram abalo relevante à esfera extrapatrimonial. O valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento indevido.

10 – Destaca-se que final que ão se aplica ao caso vertente, tal como pretendido pelo apelante, o precedente do Recuso Especial n.º 1.293.522/PR, uma vez que a controvérsia dos autos não versa sobre simples imputação de pontos ou suspensão do direito de dirigir, mas sobre falha administrativa grave e prolongada na condução de procedimento específico de apuração de clonagem de placa, situação fática distinta.

11 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação conforme indicado na sentença, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000840-77.2020.8.05.0220, originária da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Cruz Cabrália – BA, apelante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e apelado RAYMUNDO FERREIRA DA SILVA FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III